Tribunal: TJBA
Processo: 8011663-79.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011663-79.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RUTH ROCHA MEIRA CHAVES Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE). LEI ESTADUAL Nº 11.170/2008. IRREDUTIBILIDADE DE PROVENTOS. SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I. CASO EM EXAME 2. Ação de conhecimento ajuizada por servidora pública estadual aposentada com integralidade e paridade, visando à reincorporação da Gratificação de Atividade Externa – GAE aos seus proventos. 3. Sentença do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória da Conquista que julgou improcedente o pedido. 4. Interposição de apelação cível pela autora, sustentando a ilegalidade da exclusão da GAE de seus proventos por decisão administrativa posterior à aposentação. 5. Recurso regularmente processado e encaminhado à Primeira Câmara Cível. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em saber se a Gratificação de Atividade Externa – GAE, recebida pela servidora pública na ativa, pode ser excluída de seus proventos de aposentadoria, mesmo após já ter sido incorporada com base em legislação estadual e nas regras de aposentadoria com integralidade e paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A Lei Estadual nº 11.170/2008, em seu art. 15, determina expressamente a consideração da GAE no cálculo da aposentadoria. 7. A apelante se aposentou sob o regime de integralidade e paridade, com a GAE já integrada aos proventos, o que impede sua posterior exclusão com base em nova interpretação administrativa. 8. A retirada da verba afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos, conforme o art. 37, XV, da Constituição Federal, e viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção da confiança legítima. 9. Aplicação do enunciado da Súmula 359 do STF e da jurisprudência consolidada quanto à regência dos proventos pela legislação vigente à época da aposentação. 10. Jurisprudência desta Corte em caso análogo (MS nº 8031682-16.2023.8.05.0000) confirma o direito à incorporação da GAE, com base na máxima efetividade das normas constitucionais. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, determinando a reincorporação da Gratificação de Atividade Externa – GAE aos proventos da autora, no percentual de 30% sobre o vencimento básico, com pagamento das diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária e juros de mora. Tese de julgamento: A exclusão de gratificação incorporada aos proventos de servidor aposentado com base nas regras de integralidade e paridade, por mera revisão administrativa, viola os princípios da irredutibilidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011663-79.2019.8.05.0274, em que figuram como apelante RUTH ROCHA MEIRA CHAVES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .